Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-62.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003033-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ECOWHITE TRADING LTDA - CNPJ: 14.217.757/0003-08 (APELANTE), ALLAN AGUILAR CORTEZ - CPF: 274.948.808-79 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 221.006.898-35 (ADVOGADO), WR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 09.514.603/0001-86 (APELADO), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIOS MOTA LTDA - CNPJ: 19.741.780/0001-59 (APELADO), MAURICIO DE CARVALHO SILVA - CPF: 929.127.299-04 (ADVOGADO), GRANSETE - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.434.227/0001-94 (APELADO), ELEUDES GOMES DA COSTA - CPF: 249.451.248-41 (ADVOGADO), GRANSETE - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.434.227/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES RODOVIARIOS MOTA LTDA - CNPJ: 19.741.780/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS (SOJA). CARGA NÃO ENTREGUE NO LOCAL CONTRATO. CONFISSÃO DA TRANSPORTADORA QUE NÃO SABE O MOTIVO DA NÃO ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 927, PÁRAGRAFO ÚNICO DO CC. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO PROVIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Como é cediço a responsabilidade do transportador é objetiva perante o dono da carga, pois a transportadora é devedora de obrigação de resultado (entregar a carga no local contratado) e desenvolve atividade que implica em risco a direito de outrem, logo, se aplica o disposto no parágrafo único do art. 927 do CC

2. No caso dos autos
é incontroverso que houve desvio de 3 (três) caminhões com parte da carga contratada, uma vez que o desvio é confessado pela parte ré na sua contestação.
Destarte é de clareza hialina que a parte transportadora/apelada não cumpriu o contrato, razão pela qual deve ser condenada a reparar a parte autora nos termos do art. 927, parágrafo único do CC.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ecowhite Trading LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de reparação de danos n.o 1003033-62.2018.8.11.0003, proposta em desfavor de
WR Transporte Rodoviário LTDA, Gransete – Indústria e Comércio de Óleos Vegetais LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; bem como, condenou
a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do requerido, em verba fixada em 20% do valor atualizado da causa.

Inconformada com a sentença a parte requer a sua reforma argumentando que em síntese que é incontroverso nos autos que a empresa apelada não entregou a carga no local contrato e tal fato sequer foi analisado na sentença.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação “
para o fim de proceder a
REFORMA DA R. SENTENÇA
, sendo assim sanadas a omissão e ERRO DE JULGAMENTO ocorrido na sentença que se limitou a excluir a responsabilidade da denunciada GRANSETE, para enfrentar o pedido de reparação civil decorrente do serviço prestado com falhas pela apelada (WR TRANSPORTES) que não entregou toda carga da apelante, deixando esta com o prejuízo no valor da carga extraviada e dos fretes pagos por um serviço não prestado, reconhecendo assim a responsabilidade civil objetiva da WR TRANSPORTES, impondo ainda a apelada à integra dos encargos da sucumbência processual, nos moldes da fundamentação supra;
Pede ainda, que em razão evidente ausência de boa fé das denunciadas, que sejam, condenadas de forma solidária à reparaçãodos danos suportados pela apelante, primeiro a transportadora subcontratada que entregou a mercadoria em local diverso do que foi contratado, segundo a GRANSETE adquiriu mercadoria sem o DEVER DE DILIGÊNCIA QUE LHE COMPETIUA (AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL E PROVA DE ORIGEM DA CARGA DE EXPRESSIVO VOLUME E VALOR).”
(Id. 172091883, pág. 28)

Gransete – Indústria e Comércio de Óleos Vegetais LTDA – EPP apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

WR Transporte Rodoviário LTDA – EPP apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

.
É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Ecowhite Trading LTDA ajuizou ação de reparação de danos inicialmente proposta em desfavor de WR Transporte Rodoviário EIRELI EPP.

Citou
a parte autora que, no final do mês de fevereiro de 2018, contratou o serviço da requerida, qual seja o transporte rodoviário de cargas, sendo que esta deveria transportar uma carga de soja a granel no total de 247 (duzentos e quarenta e sete) toneladas, adquiridas pelo requerente junto ao um produtor rural na cidade de Feliz Natal/MT, devendo ser entregue ao cliente da parte autora, empresa Cimbessul S/A Centro Integrado de Mercadorias, na cidade de Paranaguá/PR.

Aduziu que a carga foi fracionada em 05 (cinco) caminhões, os quais levariam aproximadamente 50 (cinquenta) toneladas, sendo que os caminhões foram carregados e seguiram transporte da seguinte maneira: 02 (dois) caminhões no dia 28 de fevereiro de 2018, 01 (um) caminhão no dia 01 de março de 2018 e 02 (dois) caminhões no dia 02 de março de 2018. Esclareceu que o pagamento do frete foi realizado pela parte autora no ato de cada carregamento.

Frisou que a entrega das cargas estaria prevista para o dia 07 de março de 2018; contudo, dos 05 (cinco) caminhões, apenas 02 (dois) chegaram ao destino. Alegou que entrou em contado com os motoristas dos caminhões, e lhe foi informado que a carga foi entregue na cidade de Bastos/SP, local diverso do contratado.

Devidamente citada a parte ré apresentou contestação requerendo a denunciação a lide da empresa Gransete – Indústria e Comércio de Óleos Vegetais LTDA.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Da análise da sentença se conclui que é claramente citra-petita, na medida em que não se manifestou acerca do argumento da parte autora/apelante de que a parte ré
WR Transporte Rodoviário LTDA não entregou a mercadoria no local contratado.

A sentença se limitou a verificar se a mercadoria entregue na empresa Gransete – Indústria e Comércio de Óleos Vegetais LTDA., seria ou não a mercadoria da empresa recorrente.

Nesse contexto assiste razão à empresa apelante ao afirmar que “
A APELANTE CONTRATOU JUNTO À APELADA (transportadora WR) O TRANSPORTE DE 247 TONELADAS DE SOJA, ATÉ A CIDADE DE PARANAGUÁ, DEVENDO SER ENTREGUE À EMPRESA CIMBESSUL S/A, CONTUDO, A EMPRESA CONTRATADA, ORA APELADA, NÃO PRESTOU O SERVIÇO EM SUA INTEGRALIDADE (ISSO É FATO INCONTROVERSO QUE NÃO FOI OBSERVADO NA SENTENÇA), MESMO RECEBENDO O TOTAL ACORDADO [...]”
(Id. 172091883, pág. 6), por consequência, não fora apreciado o pedido de condenar a parte requerida
WR Transporte Rodoviário LTDA ao pagamento da indenização por danos materiais, em razão do não cumprimento do contrato celebrado.

Assim imperioso a análise do argumento da recorrente, o que será feito nesta instância, uma vez que no caso dos autos aplica-se o disposto no art. 1.013, §3o, III do CPC.

A hipótese dos autos remete a um contrato de transporte de cargas, no caso soja.

Como é cediço a responsabilidade do transportador é objetiva perante o dono da carga, pois a transportadora é devedora de obrigação de resultado (entregar a carga no local contratado) e desenvolve atividade que implica em risco a direito de outrem, logo, se aplica o disposto no parágrafo único do art. 927 do CC. Confira-se:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culp
a, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Destra forma o transportador deverá arcar com os prejuízos independente da comprovação de culpa.

No caso dos autos é incontroverso que as partes Ecowhite Trading LTDA e WR Transporte Rodoviário LTDA, entabularam contrato para o transporte de
247 (duzentos e quarenta e sete) toneladas de soja.

Do mesmo modo é incontroverso que houve desvio de 3 (três) caminhões com parte da carga contratada, uma vez que o desvio é confessado pela parte ré na sua contestação:

“ ́[...] A carga foi mediada pelo Sr. Michel Bottan (comunicante do Boletim de Ocorrência por parte da Autora). Não se sabe ao certo,
de forma explícita
,
os motivos ensejadores
do desvio das cargas
, todavia, tais situações serão esclarecidas ao longo da instrução processual. [...]” (Id. 172091768, pág. 5)

Destarte é de clareza hialina que a parte apelada não cumpriu o contrato, posto que as cargas não foram entregues no local contratado e não há nos autos nada que indique que a parte recorrente autorizou a entrega em local diverso do contratado, razão pela qual deve ser condenada a reparar a parte autora nos termos do art. 927, parágrafo único do CC.

O pedido de condenação solidária da empresa Gransete – Indústria e Comércio de Óleos Vegetais LTDA

não procede.

Isso porque conforme a própria parte recorrente afirma em suas razões recursais “a
apelante
NÃO TEM QUALQUER RELAÇÃO COM OS TERCEIROS
, e mais, REITERA QUE,
POUCO IMPORTA QUEM RECEBEU OU TRANSPORTOU A CARGA INDEVIDAMENTE,
sendo necessária a reapreciação do pedido indenizatório da apelante, POIS ESTA
FOI A ÚNICA LESADA NO CASO DOS AUTOS, TENDO PAGO POR UM SERVIÇO QUE NÃO FOI INTEGRALMENTE PRESTADO
, ao ponto que qualquer discussão havida entre a apelada e os terceiros em qualquer esfera, deverá ocorrer em ação regressiva cabível.” (Id. 1725091883, pág. 10).

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e reformo a sentença nos termos do art. 487, I do CPC., para Julgar Procedente a ação para condenar a parte WR Transporte Rodoviário LTDA
ao pagamento de indenização dos danos materiais sofridos pela autora/recorrente no importe de R$ 219.463,40 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), corrigidos pelo INPC a partir da data de distribuição da ação e juros de mora a contar da citação da ação.

Face o provimento do recurso para julgar procedente a ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência.

Assim, condeno a parte recorrida WR Transporte Rodoviário LTDA às custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora no importe de 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023